Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor das condutas a ele imputadas e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
2. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui condenação anterior pelo mesmo crime a ele imputado na ação originária do presente habeas corpus (tráfico de drogas).
3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e diante da gravida da conduta do paciente, pela quantidade e natureza das drogas encontradas e, sobretudo, para garantia da ordem pública, não se vislumbra possibilidade de revogação da prisão preventiva ou de sua substituição por outras medidas cautelares diversas.
4. Em relação ao excesso de prazo alegado pelo paciente, tem-se que a constatação não decorre de regra aritmética rígida, tendo como ponto o princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, não se verifica excesso de prazo.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA.